Tribunal: TJES
Processo: 5000190-33.2020.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000190-33.2020.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONICA BARREIRA VASCONCELOS DALA BERNARDINA e outros
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000190-33.2020.8.08.0015

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RECORRIDA: MONICA BARREIRA VASCONCELOS DALA BERNARDINA

JUÍZO DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DA BARRA – 1º VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (ID 9744046) contra a sentença de primeiro grau (ID 9744044) que julgou procedente a pretensão autoral, condenando a Recorrente devolução do montante de R$ 2.640,33 (dois mil seiscentos e quarenta reais e trinta e três centavos) à Recorrente, bem como o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de multa por descumprimento de tutela provisória de urgência.

Conforme extrai dos autos, a autora alega ter aderido a um consórcio e, após ser contemplada por lance e efetuar o pagamento de R$ 2.640,33, solicitou a devolução do valor em 13/10/2020 devido a dificuldades financeiras agravadas pela pandemia.

Foi deferida tutela antecipada (ID 9743922) em 17/12/2020, ordenando a restituição em 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00.

A Recorrente foi intimada da decisão (AR recebido em 23/12/2020) e, em 11/01/2021 (ID 9743929), peticionou, ainda fora do prazo da liminar, insistindo que a conta fornecida pela autora era inválida e juntando comprovantes de TEDs devolvidas que mostravam o uso de um número de conta incorreto.

A sentença (ID 9744044) excluiu a segunda Requerida do polo passivo, confirmou a liminar, condenou a Recorrente a devolver o valor do consórcio à autora, além do pagamento de multa (astreintes) no teto de R$ 5.000,00, reconhecendo o descumprimento da ordem judicial.

Inconformada, em suas razões recursais, a Recorrente busca a reforma da sentença, a fim de ser afastada a condenação em astreintes.

É o breve relato.

Analisando detidamente os autos,

entendo que a sentença
a quo
agiu com acerto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações.

A Recorrente sustenta a inexistência de descumprimento da liminar, imputando a responsabilidade pelo evento à consumidora, que supostamente teria fornecido dados bancários inválidos. Assim, argumenta que a multa seria indevida por ter demonstrado boa-fé ao tentar realizar os depósitos e informar ao juízo as tentativas frustradas, pugnando pelo afastamento da penalidade ou, subsidiariamente, sua redução, sob pena de enriquecimento ilícito.

Tais argumentos não merecem acolhida.

Ora, conforme extrai-se das provas dos autos, especialmente o documento de ID 9743913 (Solicitação de Devolução de Lance), é cristalino que a autora indicou os dados corretos para o crédito: Banco Banestes (Código 021), Agência 0118, Conta Corrente 12.215.000, de titularidade da Recorrida.

A própria Recorrente, inclusive, ao tentar justificar a mora no cumprimento da liminar, na petição de ID 9743929, anexa os comprovantes de TED devolvida (ID 9743905, 9743906, 9743929) que explicitam sua própria falha, pois as tentativas de depósito foram feitas para contas com números manifestamente diversos do solicitado (ex: "0000000122150" ou "0000122150000").

Nesse contexto,
quanto à validade da multa por descumprimento da liminar
, tese principal do recurso (ID 9744046), a sentença é irrepreensível, pois a decisão de ID 9743922, proferida em 17/12/2020, foi clara ao determinar a restituição do valor em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00. Por sua vez, a Recorrente foi devidamente intimada da decisão, conforme AR recebido em 23/12/2020 (ID 9743987), tendo o prazo para cumprimento esgotado sem que a obrigação fosse satisfeita.

Dessa forma, não há que se falar em "boa-fé" da Recorrente por ter peticionado em 11/01/2021 (ID 9743929), isso, porque, a referida petição, além de protocolada muito após o escoamento do prazo de 5 dias, serviu apenas para reforçar a resistência da ré, que insistiu na tese inverídica de "conta inválida", quando o erro era, repita-se, da própria Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença
a quo.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)